Tribunal: TJMT
Processo: 1029154-26.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029154-26.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KATIA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 442.302.901-44 (RECORRIDO), RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA. REFATURAMENTO COM BASE NA MÉDIA HISTÓRICA. CORTE NO FORNECIMENTO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. LEGITIMIDADE DA SUSPENSÃO. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a cobrança manifestamente desproporcional ao histórico de consumo da unidade, sem justificativa técnica idônea, é legítima a determinação de refaturamento da fatura com base na média dos seis meses anteriores, nos termos do art. 6º, incisos III e VI, do Código de Defesa do Consumidor.

2. A suspensão do fornecimento de serviço público essencial, quando lastreada em débito pretérito regularmente constituído e não adimplido, revela-se medida legítima e respaldada no art. 6º, §3º, II, da Lei nº 8.987/95, afastando-se a ilicitude da conduta da concessionária.

3.
Ainda que a fatura do mês de agosto tenha sido questionada judicialmente, fato é que a autora não se encontrava adimplente com a totalidade de seus débitos, circunstância suficiente para legitimar a suspensão do serviço à luz da legislação aplicável e dos princípios contratuais que regem as concessões de serviço público.

4. Ausente demonstração de ofensa injusta a direito da personalidade ou conduta abusiva do fornecedor, é incabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

5. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantida, no mais, a sentença de origem quanto ao refaturamento da fatura impugnada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos:

·

julgo procedente o pedido, para confirmar a tutela de urgência antecipada;

·

julgo procedente o pedido de obrigação de fazer para determinar que a parte reclamada proceda revisão da fatura referente ao mês de 08/2023, calculando-as pela média dos seis meses anteriores;

·

Julgo parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, na qual arbitro o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença.

·

Julgo Improcedente o pedido contraposto.”

Colendos Pares;

A parte autora narra ter recebido, no mês de agosto de 2023, fatura de consumo de água no valor de R$ 2.486,07, consideravelmente superior à média histórica de consumo de seu imóvel, impugnando a cobrança por considerá-la abusiva e destituída de fundamento técnico. Alega que, em razão do não pagamento da referida fatura, teve o fornecimento de água interrompido, mesmo após deferimento de tutela de urgência determinando a religação do serviço, o que, segundo sustenta, configuraria conduta ilícita da concessionária e justificaria a condenação por danos morais.

A recorrente aduz, em síntese, a legitimidade da cobrança realizada, a inexistência de falha na prestação do serviço e a regularidade da suspensão do fornecimento diante da existência de outras faturas em aberto. Pugna, ao final, pela reforma da sentença, com a improcedência total dos pedidos.

Com efeito, responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC, in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No caso em apreço, no que se refere ao refaturamento da fatura de agosto, a decisão merece ser mantida.

Isso porque, os documentos acostados aos autos demonstram que o valor lançado excedeu em muito a média histórica de consumo do imóvel da parte autora, sem que a concessionária tenha apresentado justificativa técnica plausível, como alteração no padrão de consumo ou vazamento oculto identificado por vistoria técnica.
Diante disso, e à luz do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, que assegura a informação adequada e clara, bem como do princípio da boa-fé objetiva, impõe-se o refaturamento com base na média dos últimos seis meses, como medida que visa restaurar o equilíbrio contratual e evitar enriquecimento sem causa.

Por outro lado, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais não deve subsistir.

Embora a interrupção de serviços essenciais, quando indevida, possa configurar ato ilícito passível de reparação por dano moral, o caso concreto não revela, com a nitidez exigida, a abusividade da conduta da concessionária nesse ponto específico.
É que restou incontroverso nos autos que, à época do corte do fornecimento, havia faturas em aberto.

Verifica-se dos autos em ID. 250201686, que a decisão proferida em 30/04/2024, consignou o seguinte:
“No caso em apreço, imprescindível se faz a juntada da última fatura quitada, no vertente caso a fatura com
vencimento em abril de 2024 (13/04/2024),
a fim de demonstrar que a parte reclamante se encontra adimplente com sua última obrigação de pagamento com a empresa reclamada, haja vista que, conforme alhures expendido, só é autorizada a interrupção em caso de inadimplemento atual.
Posto isto, determino que a parte autora emende a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para juntar o comprovante de pagamento da última fatura de consumo de água, com vencimento no mês de abril de 2024 (vencimento 13/04/2024), sob pena de indeferimento liminar.”

Ocorre que, ao emendar a inicial, a parte autora juntou, em 10/05/2024, comprovante de pagamento da fatura de abril. No entanto, conforme se verifica no ID 250201692,
o pagamento foi realizado nessa mesma data, ou seja, após a suspensão do fornecimento de água.

Na data de 13/05/2024 foi restabelecido o fornecimento de água da parte reclamante, conforme juntada de OS em ID. 250201699.

O que se verifica dos autos, por meio do histórico de faturas constante no ID 250202170, é que a parte autora teve seu fornecimento interrompido devido à inadimplência relativa a faturas que não se referem àquela discutida nos autos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a existência de débito pretérito regular autoriza a suspensão do fornecimento de serviços públicos essenciais, nos termos do §3º do artigo 6º da Lei n.º 8.987/95. A boa-fé do consumidor e eventual dúvida quanto à licitude de determinada cobrança não afastam o direito da concessionária de suspender o fornecimento diante de inadimplemento efetivo de outras faturas.

Nessa linha, ainda que a fatura do mês de agosto tenha sido questionada judicialmente, fato é que a autora não se encontrava adimplente com a totalidade de seus débitos, circunstância suficiente para legitimar a suspensão do serviço à luz da legislação aplicável e dos princípios contratuais que regem as concessões de serviço público.

Ausente, portanto, ilicitude específica ou abuso de direito na conduta da concessionária, não há falar em ofensa a direito da personalidade que justifique a reparação por dano moral. A dor, sofrimento ou abalo psicológico indenizável deve derivar de conduta ilegítima do fornecedor, o que, no caso, não se comprovou de forma inequívoca.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, mantendo-se, no mais, a sentença, especialmente quanto ao refaturamento da fatura do mês de agosto de 2023 com base na média dos seis meses anteriores.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025